Tribunal: TJDFT
Processo: 0747295-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747295-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JK QUEIROZ DIAS RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JK QUEIROZ DIAS RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília (id. 71048537)[1], que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento no 0727494-23.2020.8.07.0001, promovida por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, deferiu tutela de urgência “(...) para determinar a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, podendo o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, no referido prazo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62, conforme art. 59, § 3o, da Lei de Locações. (...)”. Opostos embargos de declaração pela parte autora (id. 71682518)[2], estes restaram parcialmente acolhidos para consignar o recebimento da quantia de R$ 29.824,95 (vinte e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos) a título de caução. Irresignada, a parte ré interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (id. 20967494), argumenta que o Juízo singular teria proferido a decisão liminar sem sequer discorrer sobre os seus requisitos autorizadores. Defende, ainda, a inexistência de interesse de agir, salientando que o contrato de locação em questão, vigorando por prazo indeterminado, dependeria de notificação extrajudicial, na forma do artigo 57 da lei do inquilinato, e constituição em mora do locatário para que pudesse ser promovida ação judicial de despejo. Argumenta que o valor cobrado na inicial seria relativo a um “aluguel mínimo” que nunca fora pago por nenhum dos condôminos que ocupam praça de alimentação, porque, segundo a sua narrativa, teriam, cada um deles, pactuado um contrato de reserva de uso se comprometendo a pagar R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) a título de luvas, meses antes da inauguração do shopping. Sublinha, assim, tratar-se de uma cláusula verbal que não consta do contrato de locação escrito, no sentido de que o pagamento de luvas isentaria o pagamento do aluguel mínimo mensal, tendo apresentado documentos com o intento de demonstrar tais circunstâncias. Insurge-se contra os valores cobrados a título de condomínio e também contra a aqueles a título de encargos de locação e fundo de promoção, apontando cobranças em duplicidade e, em linhas gerais, ausência de demonstração do inadimplemento. Entende que a manutenção da decisão de primeiro grau causaria prejuízos irreparáveis, podendo prejudicar a análise do mérito do presente recurso. Requer, assim, o provimento do recurso com a revogação da liminar deferida na origem. Preparo (id. 20995589). Determinada a intimação do recorrido, o recorrente apresentou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, discorrendo, em suma, sobre o perigo de dano e as consequências decorrentes do despejo e do fechamento de seu estabelecimento comercial. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o presente recurso com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Com efeito, pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. Na hipótese, pretende a ré/agravante ver suspensos os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou a sua desocupação do imóvel comercial objeto do contrato de locação entabulado com a parte autora/agravada. A Lei no 8.245/91 prevê em seu artigo 59, § 1o, inciso IX, a possibilidade de deferimento de medida liminar de desocupação em quinze dias sem oitiva prévia da parte contrária, caso apresentada caução equivalente a três meses de aluguel, em ações que tenham por fundamento exclusivo a falta de pagamento da contraprestação locatícia e acessórios, não havendo garantia contratual. O ponto central da controvérsia, entretanto, segundo observo neste momento inicial, diz respeito à própria falta de pagamento, considerando a notícia acerca da existência de ajuste contratual acessório à locação envolvendo contraprestação pelo uso do ponto comercial como circunstância que, segundo a tese defendida pela ré/agravante, geraria exoneração da parcela discriminada no contrato principal como “aluguel mínimo”, cujo inadimplemento suscita a parte autora/agravada na petição inicial. Em princípio, segundo observo, a relação das partes envolve tanto a locação quanto a “reserva de uso de estrutura técnico-operacional” (id. 75830351)[3], de tal modo que a existência de um contrato estaria diretamente relacionada a do outro. Daí porque, conforme deduz a agravante, os valores perseguidos pela recorrida não teriam sido inadimplidos, mas compensados em razão da contraprestação ajustada nessa segunda avença. A despeito da complexidade que a controvérsia tangencia, por envolver contratos que produzem efeitos reflexos, e por isso mesmo mereça a uma análise mais aprofundada, com a devida dilação probatória e o indispensável contraditório em toda a sua extensão, é possível divisar, ao menos para efeito de apreciação do pedido liminar, a linha argumentativa da parte agravante e, nesse sentido, emprestar-lhe a plausibilidade requerida como suporte para o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a implementação da decisão de primeiro grau, desde logo, esvaziaria por completo a pretensão recursal, estando, ainda, evidente a ameaça de dano iminente pela desocupação imediata do imóvel, com manifesto custo empresarial que pode, obviamente, revelar-se injusto e desnecessário, caso as alegações aviadas pela empresa ré/agravante, eventualmente, venham a ser acolhidas. Com tais fundamentos, DEFIRO, ad cautelam, o efeito suspensivo apenas para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo na origem. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora